Tribunal: TJPA
Processo: 0802681-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802681-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: D C OLIVEIRA DE ARAUJO COMERCIO DE CONVENIENCIA - ME, FERNANDO MANUEL VIEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802681-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: D C OLIVEIRA DE ARAUJO COMERCIO DE CONVENIENCIA –ME

AGRAVADO: FERNANDO MANUEL VIEIRA DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO VIA SISBAJUD/BACENJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A decisão agravada negou a tutela de urgência para arresto de ativos financeiros alegando falta de elementos que evidenciassem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando a necessidade de manifestação da parte executada.

II –
O agravante, sustentou que a medida era crucial devido ao perigo de dilapidação patrimonial do devedor, que, apesar de possuir múltiplas atividades empresariais gerando lucro, tem registrado outras restrições de crédito, indicando a intenção de não liquidar a dívida, esquivando-se do dever de adimplir o valor devido.

III -
Os fatos narrados bem como os elementos probatórios alvos dessa análise apontam para a viabilidade do arresto liminar, baseando-se na documentação que confirma a inadimplência do agravado e na legislação que autoriza o arresto para garantir a execução futura.

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos fundamentos expostos no voto da Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802681-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: D C OLIVEIRA DE ARAUJO COMERCIO DE CONVENIENCIA –ME

AGRAVADO: FERNANDO MANUEL VIEIRA DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Ativo, interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0818236-09.2019.8.14.0301, em face de
D C OLIVEIRA DE ARAUJO COMERCIO DE CONVENIENCIA –ME
e
FERNANDO MANUEL VIEIRA DA CRUZ
.

A decisão agravada não concedeu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar em caráter incidental, por não vislumbrar a plausibilidade do direito alegado pelo banco requerente, ora agravante, não considerando as provas juntadas como suficientes para evidenciar a probabilidade de direito a justificar o arresto
initio litis
, determinando a citação da parte executada para ter a oportunidade de apresentar resposta.

Insatisfeito, o banco recorrente em suas razões recursais argumenta que possui cédula de crédito bancário de confissão e renegociação de dívida em face do agravado no valor de R$ 322.240,96 (trezentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), o que levou a ajuizar a Ação de Execução requerendo o arresto liminarmente

em razão do perigo de dilapidação e ocultação patrimonial.

Adicionalmente, argumenta que identificou outras pendências e restrições financeiras em nome do executado, que no entanto em razão de desempenhar outras atividades empresariais aufere lucros suficientes para adimplir com suas obrigações pecuniárias, restando claro sua intenção de se desincumbir do dever de pagar o devido.

O recurso foi recebido sem deferimento da tutela de urgência, conforme decisão de ID nº 3842198, naquele momento considerou-se que não houve efetiva demonstração do perigo de dano ouriço ao resultado útil do processo ante a ausência de elementos nos autos que comprovasse o eventual risco.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802681-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: D C OLIVEIRA DE ARAUJO COMERCIO DE CONVENIENCIA –ME

AGRAVADO: FERNANDO MANUEL VIEIRA DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão proferida em sede de primeira instância, que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto liminar de ativos financeiros da parte agravada, sob o fundamento de eventual impossibilidade de ter seu crédito restituído, em razão do agravado estar ocultando e blindando o patrimônio.

A princípio esta julgadora havia indeferido o pedido de antecipação da tutela por não considerar presentes elementos que caracterizassem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; no entanto, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento deve ser provido pelas razões e fundamentos que passo a explicitar.

DA VIABILIDADE DE ARRESTO LIMINAR

Primeiramente, a partir dos documentos acostados nos autos é possível depreender a existência de relação contratual referente a contratação de crédito pelo agravado, que posteriormente este havia deixado de adimplir com as obrigações contratadas. A instituição financeira ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, requerendo a liminar de arresto
initio litis
, visando concessão de medida acautelatória indispensável à tutela jurisdicional pretendida, afirmando que o executado possui outras restrições de crédito que podem prejudicar a satisfação do valor devido.

Ora, quanto à possibilidade de deferimento da medida cautelar de arresto, sobretudo nos casos em que se evidenciou a tentativa sem sucesso de localização do devedor, observa-se que totalmente cabível a incidência do arresto diante da impossibilidade de imediata citação para que o devedor siga os requisitos formais da execução de título extrajudicial. Ademais, observa-se que para concessão da tutela de natureza cautelar devem constar presentes os requisitos descritos nos Arts. 301 do CPC

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Outrossim, observa-se que a legislação prevê a possibilidade de arresto em processo executivo proveniente de título constante na ação originária, indisponibilizando ativos financeiros em nome do executado, para garantir eventual penhora de valores, conforme se depreende a partir do Art. 854 do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência pátria, inclusive pelas turmas julgadoras que compõem este Egrégio Tribunal, como a seguir:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, FORMULADO PELO EXEQUENTE, CONSIDERANDO O JULGADOR SINGULAR QUE O SISTEMA PROCESSUAL IMPÕE O CONTRADITÓRIO NO ART.10 DO CPC, DE FORMA QUE NÃO PODE DECIDIR, EM GRAU ALGUM DE JURISDIÇÃO, COM BASE EM FUNDAMENTO A RESPEITO DO QUAL NÃO SE TENHA DADO ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CABÍVEL A PENHORA EM PROCESSO EXECUTIVO DECORRENTE DO DIREITO DE CRÉDITO ORIUNDO DO TÍTULO APRESENTADO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 854 DO CPC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - É sabido ser cabível a penhora em processo executivo, decorrente do direito de crédito, oriundo do título apresentado nos autos da Ação Principal, e do direito à tutela jurisdicional efetiva
, conforme dispõe o art. 5º, XXXV;
bem como se verifica a possibilidade de a penhora ser realizada via Bacenjud, já que esta é uma ferramenta que confere ao Juiz: "obter informações sobre depósitos bancários do executado e com o poder de determinar o bloqueio do valor do crédito executado, concretizando o direito do exequente à penhora de dinheiro
". (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 991). II - Portanto, não havendo, neste sentido, ilegalidade, haja vista a previsão do art.854 do CPC. III - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em função do obstáculo referente à penhora sobre possíveis ativos financeiros do executado, o que, consequentemente inviabiliza o curso da execução e dificulta o percebimento do crédito almejado pelo recorrente, acarretando-lhe perigo de dano. IV – Recurso Conhecido e Provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810565-62.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022).

Ressalto que a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi proposta pelo recorrente no ano de 2019 e até o momento não foi possível encontrar a parte ré para proceder com sua citação. Nesse sentido, observa-se que justificável o pedido de arresto de ativos do executado, conforme determina e permite a própria legislação ao dispor sobre medidas judiciais de constrição deferidas sem prévia oitiva da parte contrária, na hipótese deste não ser encontrado para citação, é o que preleciona o Art. 830, §3º do CPC:

Art. 830 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Isso posto, verifica-se que é prescindível a constatação de que o devedor propositalmente tem se ocultado com o fim de evitar a citação, bastando tão somente a não localização deste para ser citado a realizar o pagamento dos valores devidos. A partir disso evidencia-se, portanto, o perigo de dano, em razão de não ter sido encontrado o executado e a potencialidade de dissipação dos bens, o que eventualmente pode inviabilizar a satisfação do débito.

DA POSSIBILIDADE DO ARRESTO VIA SISBAJUD/BACENJUD

É evidente que a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de que não há qualquer impedimento para a utilização do SISBAJUD/BACENJUD no arresto de bens, quando a tentativa de citação do executado se mostrar infrutífera. Assim, é possível prosseguir com o arresto de seus bens de forma online, com o objetivo de assegurar a futura penhora, conforme se verifica na jurisprudência a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ARRESTO ON LINE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - POSSÍVEL O ARRESTO ON LINE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO - CARACTERIZADA A DIFICULDADE EM ENCONTRAR O DEVEDOR - TENTATIVAS INEXITOSAS - ADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.

Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.
3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4.
É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, por analogia ao disposto no art. 655-A do CPC.
5. Portanto, a ocorrência de citação, por sua vez, é condição para a conversão do arresto executivo em penhora. 6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação lançada, apenas para determinar a realização do arresto online, o qual somente poderá ser convertido em penhora após a ocorrência da citação. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0012736-30.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/04/2023).

À vista dos fatos aqui expostos, entendo que a instituição bancária agravante logrou êxito no cumprimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Dessa forma, o arresto online mostra-se necessário para tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, possibilitando a futura penhora na execução do título.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, modificando-se a decisão agravada para que seja efetivado o arresto via SISBAJUD/BACENJUD.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/07/2024